Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700753-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: NILDENIR PEREIRA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA (autora) em face de sentença proferida pelo d. Juízo de 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada contra NILDENIR PEREIRA DO NASCIMENTO, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC (ID 42490758). Ademais, condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. No ID 42490760, SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA apresentou petição de apelação desacompanhada de razões recursais, conforme certidão de ID 42490761. No ID 42490763, a parte juntou razões recursais de ID 42490764 e preparo de ID 42490765. Contrarrazões de ID 42490771 pelo desprovimento do recurso. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é intempestivo. Com efeito, observa-se que o recurso de apelação de ID 42490760, de 11/10/2022: (i) foi interposto fora do prazo recursal explicitado no expediente do PJe de origem (10/10/2022); bem como (ii) não apresentou razões recursais ou preparo, os quais apenas foram juntados aos autos por meio de petição de ID 42490763, de 10/11/2022. Ademais, em consulta ao “Indicador de Indisponibilidade do PJe - 1o Grau”, não consta registro de indisponibilidade no dia 10/10/2022 (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje). Assim, impõe-se reconhecer a intempestividade do recurso de apelação protocolado em 11/10/2022 (ID 42490760), uma vez que o prazo recursal de 15 das úteis se encerrou em 10/10/2022, considerando que o sistema registrou ciência em 19/09/2022, nos termos dos artigos 231, inciso V, 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5o, §3o, da Lei 11.419/2006. Confiram-se: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; (g.n.) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (g.n.) Destaca-se que, oportunizada a defesa acerca do óbice ao conhecimento do recurso (ID 42731621), a recorrente não se manifestou, conforme certidão de ID 43383410. Assim, é de rigor reconhecer a intempestividade da apelação. Por fim, tendo em vista a hipótese de não conhecimento recurso, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Trata-se, com efeito, do entendimento consolidado na 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...)5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...) .(AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017, g.n.) Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em atenção ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora